Tribunal: STF
Processo: ARE 1300654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DECISUM COM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE ORIGEM QUE NÃO ABRANGE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA O FIM DE JULGAR DESPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso interposto deve ser conhecido. 
    A sentença recorrida (mov. 120.1/122.1) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95. 
    A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é constitucional, conforme já confirmou o Supremo Tribunal Federal ( AI749963- rel. Min. Eros Grau, julg. 08/09/2009). Como já ressaltou a Min. Fátima Nancy Andrighi ‘é absolutamente contra o propósito da simplicidade e da informalidade uma Turma Recursal quando confirma uma sentença, a denominada dupla conforme, lavrar acórdão para repetir os mesmos fundamentos. Basta uma ementa para o repositório da jurisprudência, nada mais. É simples assim!’ (DIDIER JR (coord. Geral). Juizados Especiais. Salvador:Juspodivm, 2015, p.31). 
    Ademais, destaco a passagem proferida pelo Juízo de origem acerca da discussão tecida nos autos: 
‘(...)
    No presente caso, a toda evidência, o desconforto suportado pelo requerente suplantou a mera esfera do dissabor cotidiano, pois teve seu direito de dirigir suspenso, sendo que houve diversos trâmites administrativos para solucionar o problema, inclusive precisou se dirigir a uma delegacia de polícia para a lavratura de boletim de ocorrência. Ressalte-se, ainda, que o requerente ficou impossibilitado de exercer sua profissão, alegação não impugnada pelos requeridos. 
    O fato de ter sido autuado por indicação fraudulenta, sua defesa administrativa ter sido negada e ter ficado com o direito de dirigir suspenso/cassado, impossibilitando o exercício do seu trabalho, sem dúvidas ocasionaram um sofrimento psicológico que suplantou a mera esfera dos aborrecimentos cotidianos. Nesse diapasão, os requeridos praticaram ato ilícito, ocasionaram um dano moral e, portanto, devem ser compelidos a indenizar 
     (...)’.
    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 
    Condena-se a parte Recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a baixa complexidade do feito e ao tempo despendido pelo advogado para o deslinde do feito, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, ressalvada as hipóteses do artigo 5º da Lei 18.413/2014 e/ou a concessão de justiça gratuita. 
    Este é o voto que proponho. 
    (...)’
    Assim, voto por conhecer e dar provimento aos embargos declaratórios opostos, PARA O FIM DE JULGAR DESPROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CURITIBA, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente